Tribunal: TJSP
Processo: 1011201-25.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de revisão de cláusula contratual cumulada com tutela antecipada em caráter antecedente, julgada parcialmente procedente. Apelo da ré. Recolhimento do preparo a menor. Concessão de prazo para regularização. Novo recolhimento insuficiente. Justa causa inexistente. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de revisão de cláusula contratual cumulada com tutela antecipada em caráter antecedente, julgada parcialmente procedente. Apelo da ré. Recolhimento do preparo a menor. Concessão de prazo para regularização. Novo recolhimento insuficiente. Justa causa inexistente. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação, sem majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, por não ter a apelante sucumbido na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011201-25.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados JEFERSON LUIS SOUSA DE CASTRO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ROSELAINE ANDREA LOPES DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6748 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1011201-25.2017.8.26.0309
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADOS: JEFERSON LUIS SOUSA DE CASTRO E ROSELAINE ANDREA
LOPES DE CASTRO
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ DE 1o GRAU: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
VOTO No 6748

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de revisão de
cláusula contratual cumulada com tutela antecipada em caráter
antecedente, julgada parcialmente procedente. Apelo da ré.
Recolhimento do preparo a menor. Concessão de prazo para
regularização. Novo recolhimento insuficiente. Justa causa
inexistente. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos
requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex officio,
ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem
pública.

Deserção
caracterizada.
Sentença
mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação, sem
majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §
11, do CPC, por não ter a apelante sucumbido na origem.
Trata-se de ação de revisão de cláusula contratual
cumulada com tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada por
JEFFERSON LUIS SOUZA DE CASTRO e ROSELAINE ANDREA
LOPES DE CASTRO contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 517/525),
cujo relatório adoto, apenas para determinar o cancelamento do leilão
anteriormente designado, ante a ausência de notificação das partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6748 3/7
tornando definitiva a antecipação da tutela concedida às fls. 60/61,
determinado o levantamento, pela ré, das parcelas vencidas depositadas em
conta judicial, após o trânsito em julgado, as quais deverão ser descontadas
do saldo devedor dos autores, carreando os demandantes, sucumbentes em
maior parte, as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(fls. 537/563), alegando, em síntese, que o procedimento foi devidamente
observado, consoante certidão de decurso de prazo para purgar a mora, e
que a realização do leilão é um ato pelo qual os apelados já esperavam,
diante da ausência de pagamento.
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
parcialmente preparado (fls. 564/566).
Contrarrazões às fls. 569/574.
O recurso foi anteriormente distribuído à 37a
Câmara de Direito Privado, que declinou da competência, conforme V.
Acórdão de fls. 576/580, sendo determinada a redistribuição a esta
Terceira Subseção de Direito Privado.
Em julgamento realizado pelo Grupo Especial da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, o Conflito Negativo de
Competência suscitado por este Relator foi dirimido, sendo declarada a
competência desta Câmara para o julgamento do recurso (fls. 655/658).
Nesta
Instância,
facultou-se
à
apelante
o
recolhimento do valor remanescente do preparo no prazo de 5 dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6748 4/7
suprindo a insuficiência (fls. 664/665), diante da inobservância da emenda
da petição inicial de fls. 82/93, sobrevindo o comprovante de pagamento
de fls. 669/670.
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
conhecimento.
Em fase de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §
3o, CPC), verificou-se que o recurso de apelação interposto pela ré não foi
preparado suficientemente, pois o valor recolhido (R$ 303,00 - fls.
565/566) não representa 4% do valor atualizado dado à causa (fls. 93).
Determinou-se
à
apelante
a
correta
complementação, com a observação do valor dado à causa constante da
emenda da petição inicial, devidamente atualizado, como preceitua o art.
4o, inc. II, e § 2o, da Lei Estadual no 11.608/2003, com as atualizações
introduzidas pela Lei Estadual no 15.855/2015 (RSTJ 95/122, RT 695/105,
711/153, 723/377, maioria, 724/345, JTJ 158/184, JTA 124/82, 165/179, Lex-
JTA 145/56, 145/81, 146/27, 147/69, 147/245, 151/14, 151/38, RTJE 129/196,
Bol. AASP 1.777/16).
A apelante peticionou às fls. 668, comprovando a
suplementação do preparo no importe de R$ 4.497,00 (fls. 669/670).
O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato da
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, sob pena de deserção”.
Com efeito, quando da interposição do recurso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6748 5/7
apelante comprovou o recolhimento parcial do preparo recursal, sendo
facultada a sua complementação, devidamente atualizada, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção (fls. 664/665).
Contudo, a apelante recolheu a diferença do
preparo tomando por base o valor histórico, sem a devida atualização e
sem o acompanhamento de qualquer demonstrativo que lhe desse suporte.
O
preparo
do
recurso
constitui
requisito
extrínseco de admissibilidade da apelação, ao lado da tempestividade e da
regularidade formal do ato de interposição. A inércia ocasiona o fenômeno
da preclusão, com a aplicação da pena de deserção à apelante, o que enseja
o não conhecimento do recurso.
Segundo as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, o preparo "é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com
a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao
recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso" (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 7a
ed., 2003, p. 876).
Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça, a saber:
“RECURSO - Apelação - Deserção - Preparo incidente
sobre o valor atualizado da causa - Complemento
insuficiente - Deserção configurada (art. 1.007, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6748 6/7
CPC) - Recurso não conhecido” (Apelação Cível no
1006020-44.2019.8.26.0577,
1a
Câmara
de
Direito
Privado. Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 08/06/2020).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Serviço de água e esgoto. [...]
NÃO CONHECIMENTO: Preparo insuficiente. Determinação para complementação desatendida.
Deserção. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
E DESPROVIDO O DO RÉU” (Apelação no 1000447-
95.2015.8.26.0114, 35a Câmara de direito Privado, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 07/03/2017).
“RECURSO ADESIVO - PREPARO INSUFICIENTE -
FACULTADA
A
COMPLEMENTAÇÃO
-
NÃO
ATENDIMENTO - DESERÇÃO. Não tendo o requerente
atendido a decisão que possibilitou o complemento do
valor do preparo do recurso, de rigor o reconhecimento
da
deserção
[...]”
(Apelação
no
0002205-36.2013.8.26.0587, 25a Extraordinária de Direito
Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29/06/2017).
Logo, não se cuida de negativa de acesso à
justiça, mas de cumprimento de norma impositiva, analisando-se os fatos e
as circunstâncias do caso concreto.
Com o trânsito em julgado do presente Acórdão,
deverá a apelante recolher o valor remanescente do preparo do recurso, no
juízo a quo, no importe de R$ 757,53 (setecentos e cinqüenta e sete reais e
cinqüenta e três centavos), em 10 (dez) dias, sob pena de comunicação da
dívida ao Fisco. (citam-se como precedentes: Agravo de Instrumento no
2114353-34.2014.8.26.0000, Agravo de Instrumento no 2200538-75.2014.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6748 7/7
Apelação no 0005557-34.2011.8.26.0114 e Apelação no 1015202-57.2015.8.26.0007).
Ante o exposto, DESERTO O RECURSO,
DELE NÃO SE CONHECE, com observação, sem a majoração dos
honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a
apelante não sucumbiu na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator